Tribunal: TJMT
Processo: 1011562-11.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1011562-11.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (ADVOGADO), DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (IMPETRANTE), JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (IMPETRANTE), GEOVANE ANDRADE DOS SANTOS - CPF: 612.511.293-40 (PACIENTE), 1ª VARA CRIMINAL COMARCA DE SORRISO/MT (IMPETRADO), GEOVANE ANDRADE DOS SANTOS - CPF: 612.511.293-40 (PACIENTE), KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (ADVOGADO), DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (ADVOGADO), JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA – ILEGALIDADE DA PRISÃO DECRETADA DE OFÍCIO; AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO –
CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA - FACULDADE DA AUTORIDADE JUDICIAL – DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR DE OFÍCIO – INOCORRÊNCIA – JULGADOS DO STF E STJ – JULGADOS DO TJMT - ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –

COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS – REITERAÇÃO CRIMINOSA ESPECÍFICA –
ENTENDIMENTO DO STJ - ENUNCIADO CRIMINAL 6 DO TJMT - ATO CONSTRITIVO MOTIVADO - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PRISÃO DURANTE

CUMPRIMENTO DE PENA - REINCIDENTE ESPECÍFICO – PREMISSAS DO STF E STJ – INADEQUAÇÃO/INSUFICIÊNCIA – ORDEM DENEGADA.

O juiz de Direito, mesmo sem provocação da autoridade policial ou do órgão do Ministério Público, pode converter o flagrante em preventiva quando presentes os pressupostos do art. 312 do CPP. As mudanças legislativas trazidas pelo “pacote anticrime” – Lei nº 13.964/2019 – não suprimiu essa faculdade da autoridade judicial, cuja previsão encontra-se inserta no art. 310, II do CPP. Em outras palavras, a conversão da
prisão flagrancial em não se confunde com
decretação da custódia cautelar de ofício, a qual encontra-se vedada pelo
disposto no
art. 311 do CPP. (STF, HC 174102/RS; STJ, RHC 120.281/RO; TJMT, HC nº 1000822-91.2020.8.11.0000 e 1001779-92.2020.8.11.0000).

O c. STJ reconhece a pertinência da segregação cautelar, ainda que a quantidade de droga apreendida não seja elevada, por revelar possibilidade concreta de que o paciente volte a cometer infrações penais (RHC 94.197/MG; HC nº 524.705/SP).

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
(TJMT, Enunciado Criminal 6)

Tratando-se de reincidente específico, a segregação preventiva afigura-se imprescindível para acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos (STF, HC 174140/SP; STJ, HC 552.851/MG), de modo que as medidas diversas da prisão se mostram inadequadas/insuficientes para preservar a ordem pública.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1011562-11.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
SORRISO

IMPETRANTE(S):

DR. DANILO MILITAO DE FREITAS E OUTROS

PACIENTE(S):

GEOVANE ANDRADE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de GEOVANE ANDRADE DOS SANTOS contra ato comissivo do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos de incidente processual (Código 224359), que indeferiu a revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06 - (Sistema
Primus
).

Os impetrantes sustentam que: 1) a prisão em flagrante não poderia ser convertida em preventiva, de ofício, a ensejar ilegalidade; 2) decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia preventiva.

Requerem a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ou aplicadas medidas cautelares alternativas à prisão (ID 44403458), com documentos (ID 44403459/ID

44403463).

O pedido liminar foi indeferido (ID 45257993).

O Juízo singular restou informações (ID 46057455).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Prisão preventiva – Paciente preso em razão da suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes – Inconformismo – 1) Alega que a prisão preventiva dos pacientes fora decretada ex officio pela autoridade coatora – Improcedente – A prisão preventiva dos pacientes decorrem de prisão em flagrante, e não de decretação ex offício – Decisão fundamentada e justificada em razão da garantia da ordem pública – Paciente ostenta registros criminais por crimes da mesma natureza – Possibilidade concreta de reiteração delitiva – Ausência de constrangimento ilegal – Pela denegação do writ.”
(Julieta do Nascimento Souza, procuradora de Justiça – ID 48569984)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 13.5.2020, o Juízo da Comarca de Nova Ubiratã, em plantão judicial, converteu o flagrante em prisão preventiva nos seguintes termos:

“II – Da conversão em prisão preventiva.[...].

[...] as circunstâncias da prisão, a quantidade de droga apreendida (cinco papelotes de substância análoga à maconha), além dos apetrechos (rolo de papel filme e caderno de anotações), ressaltam indícios de traficância e a periculosidade concreta do suspeito, sendo medida de rigor a manutenção no cárcere.

De fato, a manutenção do suspeito em liberdade coloca em perigo a sociedade, visto que, pela análise dos eventos descritos, poderá continuar a empreender condutas delitivas, causando intranquilidade no meio social.

Vale registrar, igualmente, que, em consulta ao Sistema Apolo e ao SIAP/TJMT, verifica-se que o flagranteado já responde a ação penal, pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas, em trâmite na 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT (Código: 198644), além de ostentar processo executivo de pena em aberto (Código: 168313 – 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT), o que corroboram sua reincidência e reiteração delitiva.

Acrescento, no mais, que medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas e suficientes ao caso, e tampouco a concessão de liberdade provisória, face ao risco de reiteração do comportamento delitivo e risco de fuga do agente.

Ante ao exposto, com fundamento no art. 310, inciso II, e artigos 312 e 313, todos do Código de Processo Penal, converto a prisão em flagrante do autuado GEOVANE ANDRADE DOS SANTOS, qualificados nos autos, em PRISÃO PREVENTIVA. [...].”
(Glauber Lingiardi Strachicini
,
juiz de Direito - ID 44403462)

Em 25.5.2020, o Juízo singular [ 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso] indeferiu o pleito revogatório da custódia preventiva, visto que “
a medida ainda se mostra necessária para garantia da ordem pública, diante das peculiaridades do caso concreto, a gravidade concreta dos fatos lhe imputados e do modus operandi utilizado”
; “
a vedação a decretação de prisão preventiva de ofício pelo d. magistrado não se confunde com aquela proveniente de medida tomada nos termos do art. 310, inc. II do CPP”
(Emanuelle Chiaradia Navarro Mano, Juíza de Direito, Sistema
Primus
/ Código

224359/Comarca de Sorriso).

Pois bem.

O juiz de Direito, mesmo sem provocação da autoridade policial ou do órgão do Ministério Público, pode converter o flagrante em preventiva quando presentes os pressupostos do art. 312 do CPP.

As mudanças legislativas trazidas pelo “pacote anticrime” – Lei nº 13.964/2019 – não suprimiu essa faculdade da autoridade judicial, cuja previsão encontra-se inserta no art. 310, II do CPP”[ “
...juiz deverá, fundamentadamente

converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão”
]. Em outras palavras, a conversão da
prisão flagrancial em não se confunde com
decretação da custódia cautelar de ofício, a qual encontra-se vedada pelo
disposto no
art. 311 do CPP [
“Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial”
].

A propósito, o c. STF e c. STJ assim decidiram:

“Atendidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a conversão de flagrante em preventiva independe de provocação do Estado-acusador ou da autoridade policial.”
(HC 174102/RS -

Relator: Min. Marco Aurélio – 9.3.2020)

“1. O Juiz, mesmo sem provocação da autoridade policial ou da acusação, ao receber o auto de prisão em flagrante, poderá, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, converter a prisão em flagrante em preventiva, em cumprimento ao disposto no art. 310, II, do mesmo Código, não havendo falar em nulidade.”
(RHC 120.281/RO -

Relator: Min. Ribeiro Dantas – 15.5.2020)

No mesmo sentido, destacam-se arestos deste e. Tribunal: HC nº 1000822-91.2020.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 12.5.2020; HC nº 1001779-92.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 24.3.2020.

Logo, não se verifica a ilegalidade apontada.

Por sua vez, a prisão preventiva está motivada

na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em comercialização de drogas, extraídos das apreensões de

5 (cinco) porções de maconha, rolo de papel filme e caderno de anotações com
“palavras comumente utilizadas por traficantes para identificar seus credores
”, após informações anônimas
; bem como na reiteração delitiva, visto que o paciente cumpre pena definitiva por tráfico de drogas [ 4 anos e 2 dois meses de reclusão, em regime inicial semiaberto

- fato ocorrido em 27.8.2015 - SEEU nº 0002356-69.2017.8.11.0040] e registra outra condenação por crime análogo [ 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado – fato ocorrido em 9.8.2018 - Sistema
Primus
- Código

198644/Comarca de Sorriso], além de um inquérito policial também por tráfico [fato ocorrido em 25.4.2019 - Código

209485/Comarca de Sorriso].

Registre-se que o paciente se envolveu em 4 (quatro) fatos relacionados à traficância em um período de 5 (cinco) anos, a caracterizar reiteração criminosa ou dedicação habitual para o tráfico, mesmo condenado e em cumprimento de pena privativa de liberdade.

Na hipótese, o c. STJ reconhece a pertinência da segregação cautelar, ainda que a quantidade de droga apreendida não seja elevada, por revelar possibilidade concreta de que o paciente volte a cometer infrações penais (RHC 94.197/MG – Relator: Min. Jorge Mussi – 23.3.2018; HC nº 524.705/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 11.11.2019).

Sublinhe-se, ainda, o Enunciado Criminal 6 deste e. Tribunal:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
(
www.tjmt.jus.br
)

Logo, o ato constritivo mostra-se suficientemente motivado.

Quanto às medidas cautelares alternativas, o paciente foi preso em flagrante durante o cumprimento de pena definitiva em regime semiaberto, por crime da mesma natureza
(
SEEU nº 0002356-69.2017.8.11.0040,

Sistema
Primus
- Códigos 198644

e 209485/Comarca de Sorriso).

Tratando-se de reincidente específico, a segregação preventiva afigura-se imprescindível para acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos (STF, HC 174140/SP - Relator:

Min. Alexandre de Moraes – 20.9.2019; STJ, HC 552.851/MG -

Relator:

Min. Jorge Mussi – 5.3.2020).

Por efeito, mostram-se inadequadas/insuficientes para preservar a ordem pública.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2020